Tribunal: STF
Processo: RHC 63733
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR INTEGRANTE DA POLICIA MILITAR, EM LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, QUANDO DE FOLGA E UTILIZANDO-SE ARMA DE SUA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 9, DO CÓDIGO PENAL MILITAR PARA A CONFIGURAÇÃO DE CRIME MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.